Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AMIZADE COM PESSOA LIGADA À PARTE E SUPOSTO INTERESSE NO JULGAMENTO. ARTIGO 145, I E IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.
I. Caso em exame.
1. Incidente de suspeição oposto pela autora da ação de conhecimento, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 145 do Código de Processo Civil, sob alegação de que decisões interlocutórias revelariam pré-julgamento da controvérsia e de que o magistrado manteria relação pessoal com pessoas ligadas aos réus.
II. Questão em discussão.
2. Verificação da existência de elementos objetivos e concretos que indiquem amizade íntima, inimizade, ou interesse do magistrado no desfecho do processo, aptos a comprometer sua imparcialidade, nos termos do artigo 145 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A verificação da suspeição de magistrado deve se dar de acordo com a conformação de aparência exterior objetiva, isto é, aquela que toma por base a ‘confiança do público’ ou de um "observador sensato”. Em outras palavras, a aferição de impedimento e suspeição, a partir do texto da lei, haveria de levar em conta, além do realmente ser, o parecer ser aos olhos e impressões da coletividade de jurisdicionados. Em suma, não se cuidaria de juízo de realidade interna (ótica individual do juiz), mas, sim, de juízo de aparência externa de realidade (ótica da coletividade de jurisdicionados) (REsp 1720390⁄RS).
4. A prova dos autos demonstra a inexistência de fatos que revelem causa legal de suspeição. As alegações da excipiente se apoiam em presunções sem base empírica. As decisões proferidas pelo magistrado se limitaram à análise jurídica da causa e não revelam pré-julgamento. Não há demonstração de vínculo pessoal entre o juiz e pessoas ligadas às partes, tampouco qualquer interesse no resultado do processo.
IV. Dispositivo.
5. Incidente de suspeição rejeitado.